Tribunal: TJSP
Processo: 1007999-46.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DENOMINADO "ANTI BZ GLICOPROTEÍNA I IGG IGM". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA DIVERGÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
Negativa de cobertura. Exame genético denominado "Anti BZ glicoproteína I IGG IGM". Dano moral não configurado. Alegação de risco de trombofilia não comprovada. Exame realizado. Mera divergência contratual. Sentença mantida.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DENOMINADO "ANTI BZ GLICOPROTEÍNA I IGG IGM". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA DIVERGÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
Negativa de cobertura. Exame genético denominado "Anti BZ glicoproteína I IGG IGM". Dano moral não configurado. Alegação de risco de trombofilia não comprovada. Exame realizado. Mera divergência contratual. Sentença mantida.
Recurso não provido.